Tribunal: TJMT
Processo: 1070727-15.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070727-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILMARA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 059.896.671-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) - SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE FATURAS, CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL E SELFIE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1070727-15.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Silmara Carlos dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela
REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela
PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais
, resolvendo o mérito, para:

a
) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 269,72
(...), datado de 28/11/2021, determinando-se sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos.

b)
Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m a partir do evento danoso, que reputo como sendo 28/11/2021.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.

A Reclamante alega, em síntese, conta que contratou cartão de crédito junto a Reclamada, no entanto, não recebeu em sua residência o plástico, logo, nunca realizou o desbloqueio ou o utilizo. Afirma que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de oi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor R$ 269,72 -

datado em 28/11/2021.

Em contrapartida, a Instituição Financeira Recorrente sustenta que o débito contestado é oriundo de um cartão de crédito CARTAO AME GOLD MASTERCARD, n°. 145640021, solicitado em 25/10/2021, via Aplicativo do parceiro comercial (Lojas AME) e liberado em 12/11/2021, mediante uso de senha na data da entrega do mesmo.

Da análise dos autos, em que pese a alegação autoral de que contratou, no entanto, não recebeu o cartão em sua residência, verifico que houve a juntada de faturas e há utilização na cidade onde a Autora reside, qual seja, Várzea Grande/MT, conforma abaixo colaciono, além de ter sido colacionado cópia do documento pessoal da Autora e biometria facial (
selfie
).

Cumpre destacar que houve pagamentos por meio de débito em conta corrente, conforme alegado pela própria Reclamante na exordial.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Restando ausente a prova da quitação da obrigação, entendo que a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023